Tribunal: STF
Processo: ARE 1547603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (eDOC 41, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. TODAS AS ALÍNEAS. RECURSO DO RÉU LUCAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO QUESITADAS. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADES. OFENSA À LEI. SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL OCORRÊNCIA. RECUSO DO RÉU GABRIEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. DOSIMETRIA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PARCIAL DEFERIMENTO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE DE INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Diferentemente do que ocorre no recurso defensivo no âmbito do Tribunal do Júri, o recurso do Ministério Público deve ser conhecido apenas pelas alíneas em relação às quais foram apresentadas razões, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não são explicitados os fundamentos da insurgência quanto às alíneas constantes apenas do termo. 2. O recurso de apelação interposto pela Defesa no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade, em relação aos apelos dos crimes não dolosos contra a vida, a saber: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral. 3. Operada a desclassificação em relação a um dos réus pelo Conselho de Sentença e tendo o Juiz Presidente proferido sentença nos moldes do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, a apelação deve ser conhecida com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. Diante da imputação de fato que perfaz o núcleo do tipo (agredir a vítima), é impertinente formular quesito de causa de diminuição de pena pertinente ao partícipe (quem presta auxílio moral ou material). O quesito de menor participação (artigo 29, §1º, do Código Penal) seria ilógico, pois os Jurados sequer saberiam qual seria o auxílio prestado. 5. Não há falar em quesitação pela desclassificação para crime vinculado (crime de rixa), pois, eventualmente acolhida tese de desclassificação para crime não doloso contra a vida, não compete ao Conselho de Sentença apontar qual seria a correta capitulação jurídica. 6. Tendo os Jurados votado sobre o quesito referente à tentativa/desclassificação e decidido que a conduta do acusado se amolda à tentativa de homicídio, todas as demais teses defensivas que tivessem por resultado a desclassificação (inclusive a desistência voluntária, que tem esse resultado) tornaram-se prejudicadas. 7. O artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal veda às partes, durante os debates, fazerem referências ao silêncio do acusado, sob pena de nulidade, visando evitar indevida influência sobre os Jurados. Tendo o réu respondido a inúmeras perguntas do Juízo e, por expressa orientação da Defesa técnica, verbalizada perante o Conselho de Sentença, optado por não responder às perguntas do Ministério Público, não houve prejuízo o fato de o "Parquet" ter expressado ser tal opção lamentável, mormente porque seguiu-se à cassação de sua palavra pelo Juiz. 8. A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá se a decisão exarada estiver totalmente dissociada do conjunto probatório. De outro lado, se houver apenas o acolhimento de uma das teses apresentadas em plenário, de acordo com a livre interpretação das provas pelos jurados, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 9.Não tendo sido realizado exame complementar, incabível o enquadramento da conduta perpetrada pelo autor na infração no tipo do 129, §2º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal gravíssima), em razão da ausência de provas de que o fato resultou em incapacidade permanente para o trabalho. Nesta senda, merece ser mantida a condenação do réu apenas em razão da lesão corporal grave, descrita no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal, já que foi constatado pelos peritos que a conduta do apelante causou perigo à vida da vítima. 10. Em se tratando de tentativa de homicídio praticada mediante agressões por parte de membros de uma torcida organizada contra torcedor do time rival, há culpabilidade excedente à ordinária do tipo do acusado que atua com papel preponderante na execução do crime, sendo o responsável por arrebatar a vítima ao solo, impedindo que se defendesse e possibilitando que os demais torcedores também a agredissem. 11. A culpabilidade do corréu que, conforme imagens das câmeras de segurança do estádio de futebol, agride a vítima com duros golpes consistentes em vários prisões em sua cabeça, enquanto ele já se encontrava caído ao solo, é exacerbada, justificando o recrudescimento de pena-base. 12. Correta a valoração negativa da conduta social quando evidenciado nos autos que o acusado tinha envolvimento contumaz com a prática de violência envolvendo torcidas organizadas, tendo sido Vice-Presidente da torcida organizada Mancha Verde, e tendo, inclusive, recebido punição da Federação Paulista de Futebol no sentido de ser proibido de entrar em estádios nos Jogos da Federação Paulista de Futebol, e, ainda, mesmo após a morte de seu irmão neste contexto de brigas de torcidas, não deixou de envolver-se em nova contenda, resultando no delito em questão. 13. Inviável a valoração negativa da personalidade do agente sem que haja nos autos laudo elaborado por profissional habilitado, com dados técnicos que permitam a correta aferição pelo Julgador. 14. As circunstâncias do crime são especialmente reprováveis quando o acusado, com sua conduta, proporciona situação de violência que, com a participação dos demais torcedores, gerou risco à integridade física de outras pessoas inocentes, as quais estavam no interior do estádio, incluindo crianças, idosos e mulheres, sendo as agressões de tal monta que as cenas foram demasiadamente objeto de reportagem, repercutindo por todo o país. 15. No tocante aos motivos do crime, verifica-se que a autoridade sentenciante, acertadamente, utilizou, como fundamento para a análise desfavorável desta circunstância judicial uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo fútil), reservando a outra (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) para efetivamente qualificar o crime. 16. As consequências do crime de lesão corporal foram valoradas com base em uma das qualificadoras. Decotada, nesta instância recursal, a incidência penal referente à lesão corporal gravíssima prevista do inciso II, do §2°, do art. 129 do Código Penal, o fundamento utilizado pela autoridade judiciária não pode ser mais empregado, havendo necessidade do decote da referida circunstância judicial, pois remanesce apenas uma qualificadora, a qual é empregada para o enquadramento no tipo qualificado. 17. Não há falar que o comportamento da vítima influenciou para prática do delito, merecendo permanecer neutra essa circunstância judicial. 18. Afasta-se a incidência da agravante da liderança (artigo 62, inciso I, do Código Penal), quando não plenamente demonstrado que o acusado incentivou e instigou os demais torcedores a agredirem a vítima. Ademais, o fato de ter iniciado as agressões já foi valorado na culpabilidade do agente. 19. Afasta-se a agravante do emprego de meio cruel, no delito de lesão corporal grave, pois o fato de o crime ter sido praticado por um grande número de pessoas já foi considerado quando se aplicou a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido e também quando do exame das consequências desta ação coletiva (que foi levar a vítima ao risco de morte), tendo sido empregada para qualificar o delito de lesão corporal como grave. Entender, ainda, pela agravante de meio cruel seria incidir em "bis in idem". 20. Recurso dos réus parcialmente providos. Recurso do Ministério Público desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a não quesitação das teses defensivas durante o julgamento em plenário ofende a plenitude da defesa.



    Alega-se, ainda, violação ao enunciado da Súmula 156 do STF, que dispõe ser nulo o julgamento pelo júri quando faltar quesito obrigatório.



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o extraordinário em face da incidência da Súmula 282 desta Corte (eDOC 63).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisando detidamente os autos, verifico que o dispositivo constitucional apontado como violado não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017)   



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616.     



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.     



    2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.    



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 



    n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.     



    4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).     



    5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.     



    6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.494.906-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



     Impende destacar, também, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente